Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726762-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANILDA DINIZ DE SOUSA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Verifico que a Apelante informa o recolhimento do preparo sem, contudo, apresentar o referido comprovante (ID 14375833 - Pág. 1). A parte não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 14375819 - Pág. 2) e não há requerimento nesse sentido em suas razões recursais. Assim, determino a intimação da Apelante ELIANILDA DINIZ DE SOUSA para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente o comprovante pagamento do preparo ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator